Tribunal: TJBA
Processo: 8003701-41.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8003701-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ANTONIO DIAS DE JESUS Advogado(s): GABRIEL DE MENESES REZENDE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO IMPROCEDENTE. CASO EM EXAME - Revisão criminal visando desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, fundamentada no art. 621 do CPP, referente a crime de roubo a agência bancária com emprego de explosivo. O revisionando alega nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da motivação das decisões judiciais, bem como sustenta insuficiência probatória para a condenação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença condenatória violou o art. 155 do CPP ao fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa; (ii) se houve violação ao princípio da motivação das decisões judiciais; e (iii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação ou autoriza a absolvição do revisionando. RAZÕES DE DECIDIR - A revisão criminal, instrumento processual excepcional destinado a corrigir erro judiciário, não pode ser utilizada como substitutivo recursal para reanálise do conjunto probatório, exigindo comprovação inequívoca das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP. - Não se verifica violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação baseou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais colhidos em juízo e relatórios de interceptação telefônica que evidenciaram o envolvimento do revisionando na liderança da organização criminosa. - A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova, não sendo possível desconsiderá-los apenas em razão da função exercida pela testemunha (STF HC 74.522-9/AC). - Não se constata ausência de fundamentação na sentença condenatória ou no acórdão confirmatório, que expuseram de forma clara os motivos da condenação, analisando as provas produzidas e apresentando os fundamentos jurídicos do decreto condenatório, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988. - O conjunto probatório, ainda que não extenso, mostrou-se suficiente para embasar a condenação, incluindo laudo pericial que atestou os danos causados à agência bancária, depoimentos de policiais e relatórios de interceptação telefônica que evidenciaram a participação do revisionando como líder da organização criminosa. DISPOSITIVO E TESE - Preliminares rejeitadas e revisão criminal julgada improcedente, mantendo-se integralmente o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal nos autos da Apelação Criminal nº 0000561-69.2015.8.05.0200. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal, por seu caráter excepcional, não se presta ao mero reexame de provas, exigindo a demonstração inequívoca de erro judiciário. 2. O depoimento de policiais constitui meio idôneo de prova, não podendo ser desconsiderado apenas em razão da função exercida pela testemunha. 3. A ausência de testemunhas oculares em crimes patrimoniais ocorridos na madrugada não impede a comprovação da autoria delitiva por outros meios probatórios." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, IV, V e VII, 621; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 74.522-9/AC; STJ, REsp 1.111.624. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº. 8003701.41.2025.8.05.0000, apresentado em favor do Revisionando ANTONIO DIAS DE JESUS, inconformado com o acórdão proferida pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL E JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos de voto que se segue: Salvador, .